Tribunal: TJMT
Processo: 0005691-30.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005691-30.2016.8.11.0041
APELANTE: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO
APELADO: ERICA SANTANA SOUZA NASCIMENTO DIAS, M. C. N. D.
Visto.
Tendo em conta a menoridade de Matheus César Nascimento Dias, ora apelado, colha-se o parecer ministerial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora